Tribunal: STF
Processo: AI 247585
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORMAÇÃO DO TRASLADO. ÔNUS DO AGRAVANTE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      O ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento é
exclusivo do agravante.
2.      Incabível recurso extraordinário para reexame de provas.
Incidência da Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.